Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015670-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR - CPF: 785.440.178-00 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO FERREIRA BALTAZAR - CPF: 735.812.758-72 (AGRAVANTE), LUZIA JOSEFA DA SILVA - CPF: 032.550.331-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR, JOSÉ PEDRO FERREIRA BALTAZAR e LUZIA JOSEFA DA SILVA RICARDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposta fraude bancária decorrente do denominado “golpe do falso advogado”, mediante acesso remoto ao aparelho celular da correntista, com realização de empréstimos e transferências não reconhecidas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças oriundas de operações bancárias alegadamente fraudulentas.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicáveis as Súmulas 297 e 479 do STJ, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não afasta, em cognição sumária, a análise da possível culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

4. A própria narrativa dos agravantes revela que houve autorização de acesso remoto ao aparelho celular da correntista, circunstância que impede a presunção imediata de falha dos mecanismos de segurança bancária.

5. A apuração acerca da existência de fortuito interno, falha sistêmica ou culpa exclusiva do consumidor demanda dilação probatória, incompatível com a concessão da tutela antecipada pretendida.

6. O risco de dano alegado possui natureza patrimonial e reversível, sendo insuficiente, isoladamente, para justificar o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A autorização de acesso remoto ao aparelho celular pelo próprio consumidor impede, em sede de cognição sumária, a presunção automática de falha na prestação do serviço bancário, impondo-se dilação probatória para apuração de eventual fortuito interno ou culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, §3o, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.014.740/TO; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004; TJMT, N.U 1035534-34.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR, JOSÉ PEDRO FERREIRA BALTAZAR
e
LUZIA JOSEFA DA SILVA RICARDO
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/c Indenização Por Danos Materiais e Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência n. 1011349-66.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO DO BRASIL S/A
e de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para a suspensão das cobranças atinentes a empréstimos e faturas de cartão de crédito não reconhecidos, bem como a abstenção de negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que as operações questionadas teriam sido realizadas mediante a utilização de dispositivos e credenciais pessoais vinculadas à própria parte autora, o que não autoriza presumir imediatamente a ocorrência de falha na prestação do serviço, evidenciando-se a necessidade de instrução probatória aprofundada para verificar eventual falha sistêmica nos mecanismos de segurança e monitoramento (ID 225576889, na origem).

Em suas razões (ID. 360074871), os Agravantes sustentam, em síntese, que foram vítimas de uma complexa engenharia social denominada
“golpe do falso advogado”
, por meio da qual criminosos induziram a primeira Agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, a permitir o acesso remoto ao seu aparelho celular, resultando em transferências e contratações fraudulentas que ocasionaram um desfalque patrimonial de R$ 56.959,47.

Defendem a imperatividade da responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras, fundamentada na teoria do fortuito interno e consolidada na Súmula 479 do STJ, argumentando que houve inequívoca falha nos sistemas de segurança dos Bancos, os quais se revelaram ineficientes ao não detectarem e bloquearem movimentações com valores vultosos e totalmente atípicas em relação ao perfil de consumo de uma segurada idosa.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de todos os débitos e o pagamento das faturas de cartão de crédito vinculadas às operações fraudulentas, com obste à incidência de juros e negativação de seus nomes, além de requererem a intimação da agravada
PAGSEGURO
para o fornecimento dos extratos completos da conta utilizada pelos fraudadores, e, no mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão atacada, confirmando-se a tutela provisória em definitivo.

A antecipação de tutela recursal almejada foi por mim indeferida no ID. 360630355.

A agravada
PAGSEGURO
apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, defendeu a regularidade de seus serviços e a culpa exclusiva da vítima (ID. 366767374).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL
(ID. 363820879) e o
BANCO BRADESCO
(ID. 366927395) pugnaram em suas contrarrazões pela manutenção da decisão ante a ausência de falha sistêmica e a caracterização de fortuito externo (culpa exclusiva dos consumidores).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 360106391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravada
PAGSEGURO
argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, ao contrário do que se afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade o recurso que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os termos da inicial, não faz qualquer menção ao decidido, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou o indeferimento da liminar. Isso evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que os Agravantes expuseram claramente as razões pelas quais pretendem que seja modificada a decisão, confrontando o argumento do Juízo a quo (sobre o uso de credenciais pessoais) com a tese de que os bancos teriam falhado ao não detectar a atipicidade das operações, invocando a teoria do fortuito interno e a Súmula 479 do STJ.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos" (STJ. AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada por aquela Agravada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito
REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR, JOSÉ PEDRO FERREIRA BALTAZAR
e
LUZIA JOSEFA DA SILVA RICARDO
pretendem a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a antecipação da tutela de urgência, determinando-se liminarmente a suspensão da exigibilidade de todos os débitos e o pagamento das faturas de cartão de crédito vinculadas às operações fraudulentas, a proibição de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito e a intimação da corré
PAGSEGURO
para a exibição dos extratos completos da conta utilizada pelos fraudadores.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, contudo, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
LUZIA JOSEFA DA SILVA RICARDO, JOSÉ PEDRO FERREIRA BALTAZAR
e
REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR
em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A. E PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
., todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a suspensão de cobranças e a abstenção de negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Narra a parte autora que foi vítima do
"golpe do falso advogado"
, no qual criminosos, passando-se por seus patronos via WhatsApp, induziram-na a realizar transferências e contratações bancárias fraudulentas para o recebimento de supostos valores judiciais.

Relata que houve um desfalque patrimonial de R$ 77.851,58, envolvendo empréstimos e faturas de cartão de crédito não reconhecidos.

No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas, invocando a Súmula 479 do STJ e o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, a inversão do ônus da prova e a condenação dos réus ao ressarcimento dos danos e ao pagamento de indenização moral.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte Requerente demonstrou a probabilidade da insuficiência de recursos, agravada pelo desfalque patrimonial decorrente da fraude narrada. Tais elementos corroboram o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial e DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No que concerne à legitimidade das partes, impera destacar que o ordenamento jurídico pátrio adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas à luz das alegações contidas na petição inicial, em abstrato, sem que o magistrado realize, neste momento, um exame profundo do mérito.

No caso em tela, a pertinência subjetiva dos requeridos
BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. justifica-se pelos seguintes fundamentos

No que tange às instituições de origem (Bradesco e BB), a causa de pedir repousa na suposta falha do dever de vigilância e monitoramento. Os autores alegam que os bancos permitiram movimentações vultosas que destoavam completamente do perfil de consumo e renda de correntistas idosos, o que atrairia a responsabilidade objetiva por 'fortuito interno' (Súmula 479 do STJ).

Quanto à instituição de destino (PagSeguro), a legitimidade advém da alegação de que a conta beneficiária foi aberta ou mantida mediante fraude (contas de 'passagem' ou 'laranjas'), facilitando a rápida evasão dos recursos oriundos do ilícito.

Dessa forma, como os autores imputam a todos os requeridos uma participação na cadeia de eventos que culminou no prejuízo financeiro, há nexo lógico entre a narrativa e o polo passivo. Eventual inexistência de culpa ou comprovação de que o sistema de segurança foi intransponível é matéria afeta ao mérito e será objeto de instrução, não impedindo a manutenção dos réus na lide neste estágio processual, em observância ao princípio da solidariedade previsto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência pode ser deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Releva destacar, ainda, que a tutela de urgência será indeferida caso haja risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante do exposto, PASSO ao exame do caso concreto, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, a fim de aferir a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

O exame da narrativa inaugural, em cotejo com os documentos colacionados aos autos, revela que os pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência não se mostram, ao menos neste momento de cognição sumária, suficientemente demonstrados.

Com efeito, a alegada probabilidade do direito invocado não se apresenta revestida da clareza necessária que autorizaria, de plano, a concessão de provimento antecipatório. A controvérsia instaurada gravita em torno de suposta fraude perpetrada por meio de engenharia social, circunstância que desloca o eixo da análise para a dinâmica comportamental do usuário e para as condições em que se deram as validações das transações.

Conforme narrado, as operações questionadas teriam sido realizadas mediante a utilização de dispositivos e credenciais pessoais vinculadas à própria parte autora, circunstância que, em princípio, não permite inferir automaticamente a ocorrência de falha na prestação do serviço. Ainda que se alegue induzimento em erro, tal assertiva, por si só, não autoriza a presunção imediata de responsabilidade das instituições financeiras, sobretudo sem a adequada formação do contraditório.

Cumpre salientar que a adequada apuração acerca de eventual falha sistêmica nos mecanismos de segurança e monitoramento adotados pelas requeridas demanda instrução probatória mais aprofundada, com a regular manifestação das partes e a produção de provas pertinentes, em observância ao artigo 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos.

A supressão dessa etapa processual, mediante o deferimento precipitado da medida pleiteada, implicaria mitigação das garantias estruturantes do processo civil, notadamente o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como comprometeria a observância do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição da República.

Assim, ausente, neste momento processual, a demonstração segura dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, revela-se juridicamente prudente a postergação da análise mais aprofundada da matéria para momento posterior, após a adequada formação do contraditório e o esclarecimento das circunstâncias fáticas que envolvem as transações impugnadas, preservando-se, desse modo, a segurança jurídica e a regularidade do devido processo legal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC,
INDEFIRO a tutela de urgência
. (...)” (ID. 225576889, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se em examinar se, à luz dos elementos apresentados, estão efetivamente configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.

Pois bem
.

Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

No caso concreto, contudo, observo que a pretensão recursal dos Agravantes não ostenta, neste momento prefacial, a probabilidade do direito indispensável à antecipação da medida
inaudita altera pars
.

É incontroverso que a relação entabulada entre as partes caracteriza-se como de consumo (Súmula 297/STJ), não se olvidando, de igual modo, a diretriz imposta pela Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno.

Entretanto, conforme consignei ao apreciar o pedido liminar deste recurso (ID 360630355), a incidência da responsabilidade objetiva não tem o condão de suprimir, especialmente na estreita via da cognição sumária, a análise da excludente de nexo de causalidade encartada no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC - notadamente a culpa exclusiva do consumidor.

A melhor doutrina e a jurisprudência especializada em incidentes no ambiente digital assinalam que a verificação de defeito no serviço deve ser casuística. A conduta do consumidor só é rechaçada como excludente se estiver absolutamente desvinculada das condutas omissivas ou comissivas do banco, impondo-se a investigação detalhada sobre o grau de participação da vítima no evento danoso.

No cenário vertente, a própria petição recursal traz a confissão de que a fraude operou-se por complexa engenharia social, na qual os Agravantes foram induzidos a
“
permitir acesso remoto ao seu celular
”
.

Essa circunstância fática é nevrálgica: a transposição das barreiras de segurança e a validação das operações ocorreram por intermédio do próprio dispositivo pessoal da correntista, franqueado de forma voluntária aos golpistas. Tal fato desautoriza a presunção imediata de falha exclusiva e manifesta dos sistemas antifraude das instituições financeiras.

Ao revés do defendido pelos Agravantes, a tese de “movimentação atípica”, quando oposta à efetiva outorga de acesso remoto ao aparelho da vítima, instaura um quadro intrincado, pois é imprescindível aferir, mediante dilação probatória técnica sob o crivo do contraditório, se as instituições falharam em seus protocolos ou se a extensão do infortúnio decorreu exclusivamente da negligência da consumidora, configurando verdadeiro fortuito externo.

Perfilhando essa exata compreensão, trago à colação elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL
TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA FRAUDE. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO APÓS CIÊNCIA DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas voluntariamente com uso de credenciais legítimas, mesmo que sob indução de terceiros, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC
. A comunicação da fraude ao banco ocorreu às 16h17 do dia 22/12/2022, sendo que transações posteriores, realizadas às 18h52min e 18h54min do mesmo dia, evidenciam falha na prestação do serviço por omissão da instituição financeira em adotar medidas preventivas imediatas, ensejando responsabilidade objetiva. A omissão da instituição financeira após ser formalmente informada da fraude justifica a condenação por danos morais, pois a inércia da fornecedora de serviços bancários após ciência da fraude viola o dever de segurança e gera angústia e frustração legítimas ao consumidor. A responsabilidade do banco limita-se às transações realizadas após a comunicação da fraude, totalizando R$ 3.069,25, afastando-se a condenação pelo valor remanescente, diante da culpa exclusiva da autora pelas demais movimentações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas antes da comunicação da fraude quando estas decorrerem de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando fortuito externo
. A responsabilidade do banco subsiste em relação às movimentações realizadas após a ciência da fraude, diante da omissão em adotar medidas preventivas. A inércia da instituição financeira após comunicação formal da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...)” (TJMT. N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJe 11/07/2025) (g.n.)

Em absoluta consonância, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem rechaçando sistematicamente a concessão de tutela de urgência em hipóteses fáticas idênticas, dada a incontornável necessidade de instrução:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Ainda que a responsabilidade do banco seja objetiva, a probabilidade do direito não se evidencia quando a própria vítima admite ter instalado aplicativo e fornecido acesso a terceiros, sendo necessário esclarecer, mediante prova técnica, se houve falha na segurança bancária. 6. A documentação apresentada - boletim de ocorrência e comunicações extrajudiciais - é insuficiente para comprovar, de plano, a verossimilhança das alegações de fraude. (...) Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída. 2. A necessidade de dilação probatória para apurar a origem das transações impugnadas impede o deferimento de medida liminar em sede de cognição sumária
.” (...) (TJMT. N.U 1035534-34.2025.8.11.0000, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJe 18/02/2026) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "
GOLPE DO PIX
". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário
. 4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento. (...)” (TJMT. N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJe 10/10/2025) (g.n.)

No que tange ao requisito do
periculum in mora
, este não atua, de forma isolada, em favor dos Agravantes, já que a urgência recursal não se vocaciona a antecipar providências satisfativas indiscriminadas quando o alicerce da probabilidade do direito vacila.

Os descontos e a iminência de apontamento restritivo constituem, inegavelmente, infortúnios expressivos; todavia, consubstanciam riscos de matriz estritamente patrimonial e, via de consequência, são plenamente reversíveis. Caso a demanda logre êxito ao cabo da instrução probatória, o Poder Judiciário garantirá a integral recomposição pecuniária dos valores indevidamente descontados, acrescida da reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Em contrapartida, o deferimento açodado da medida liminar transferiria de imediato todo o passivo econômico às instituições bancárias, as quais sequer tiveram oportunidade processual de exaurir suas defesas técnicas sobre a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, maculando o equilíbrio que baliza a tutela de urgência.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário para que a agravada PagSeguro exiba os extratos completos da conta receptora da fraude, impõe-se a mesma sorte de indeferimento. Tal providência exibe natureza eminentemente instrutória. O agravo de instrumento não atua como atalho procedimental para suplantar o Juízo singular na delimitação da prova documental primária, a qual deve ocorrer na fase adequada do rito processual em primeiro grau.

Com tais considerações, não demonstrados cumulativamente os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC em sede de cognição sumária, conclui-se pela correção da decisão recorrida, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA MARIA AZEREDO SERAFIM BALTAZAR, JOSÉ PEDRO FERREIRA BALTAZAR
e
LUZIA JOSEFA DA SILVA RICARDO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026